Tribunal: TJES
Processo: 5011046-33.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011046-33.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GILVANA PIRES PEREIRA TESCH
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
GILVANA PIRES PEREIRA TESCH
, contra suposto ato coator imputado ao
JUIZ DE DIREITO
DA
1ª
VARA
CRIMINAL DE VITÓRIA
, que, nos autos da Ação Penal nº 0015378-09.2012.8.08.0056, indeferiu o pedido da defesa de disponibilização das reversas das ERB's dos dias 10 e 11 de outubro de 2012, requerendo a expedição de ofício ao Delegado de Polícia que presidiu as investigações à época, bem como à Polícia Civil.

O impetrante alega, em síntese, que a sessão do Tribunal do Júri a que a paciente será submetida foi designada para o dia 16/11/2022, às 09 horas, e que o acesso ao documento pleiteado é importante para a defesa.

Diante disso, requer “
seja endereçado ofício (pelo meio mais célere) para o gabinete do delegado geral da Polícia Civil, como o objetivo que seja localizado no e-mail eletrônico da corporação e encaminhado para 1ª Vara Criminal de vitória, relatório referente a reversas das ERB's do conteúdo dos oficios, objeto da operação PALETE
”.

O presente
writ
foi redistribuído a este gabinete pela prevenção, tendo em vista que fora impetrado anteriormente outro habeas corpus com base na mesma ação penal originária.

A liminar foi indeferida em decisão proferida em 09/11/2022 (ID 3729713).

Informações da autoridade coatora, relatando que suspendeu a sessão de julgamento designada para o dia 16/11/2022, em virtude da juntada de documentos pela paciente e pelo corréu de mais de 300 (trezentas) páginas o que impossibilitou dar ciência ao Ministério Público e assistente de acusação no prazo legal para garantia do contraditório (ID 3757461).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pugnando seja a impetração julgada prejudicada pelo adiamento do ato (ID 3850066).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Inicialmente, adiro ao relatório.

Conforme relatado, cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
GILVANA PIRES PEREIRA TESCH
, contra suposto ato coator imputado ao
JUIZ DE DIREITO
DA
1ª
VARA
CRIMINAL DE VITÓRIA
, que, nos autos da Ação Penal nº 0015378-09.2012.8.08.0056, indeferiu o pedido da defesa de disponibilização das reversas das ERB's
(Estações Rádio Base)
dos dias 10 e 11 de outubro de 2012, requerendo a expedição de ofício ao Delegado de Polícia que presidiu as investigações à época, bem como à Polícia Civil.

O impetrante alega, em síntese, que a sessão do Tribunal do Júri a que será submetida
a paciente
está designada para o dia 16/11/2022, às 09 horas, e que o acesso ao documento pleiteado é importante para a defesa.

Diante disso, requer “
seja endereçado ofício (pelo meio mais célere) para o gabinete do delegado geral da Polícia Civil, como o objetivo que seja localizado no e-mail eletrônico da corporação e encaminhado para 1ª Vara Criminal de vitória, relatório referente a reversas das ERB's do conteúdo dos oficios, objeto da operação PALETE
”.

O presente
writ
foi redistribuído a este gabinete pela prevenção, tendo em vista que fora impetrado anteriormente outro habeas corpus com base na mesma ação penal originária.

A liminar foi indeferida em decisão proferida em 09/11/2022 (ID 3729713).

Informações da autoridade coatora, relatando que suspendeu a sessão de julgamento designada para o dia 16/11/2022, em virtude da juntada de documentos pela paciente e pelo corréu de mais de 300 (trezentas) páginas o que impossibilitou dar ciência ao Ministério Público e assistente de acusação no prazo legal para garantia do contraditório (ID 3757461).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pugnando seja a impetração julgada prejudicada pelo adiamento do ato (ID 3850066).

Pois bem.

No caso em apreço, depreende-se da análise das peças acostadas aos autos que a prova que o impetrante almeja acesso foi produzida em 2012, resultado da interceptação telefônica e quebra do sigilo de dados deferidas naquele ano.

Verifica-se, outrossim, que a defesa teve oportunidade de se manifestar acerca das reversas das ERB's (Estações Rádio Base) desde então, mormente na fase do artigo 422 do Código de Processo Penal, quando foi intimada para apresentar rol de testemunhas, juntar documentos e requerer diligências. Contudo, não obstante ter atendido à referida intimação em 2015, quedou-se inerte no que se refere à documentação ora pretendida.

Diante disso, constatando-se que o pedido da defesa foi formulado não apenas fora do prazo legal, mas também depois de já exercida referida faculdade processual, verifica-se a ocorrência da preclusão temporal bem como da consumativa, o que revela o exaurimento do momento processual.

Ademais, conforme bem salientado na decisão vergastada pela autoridade indigitada coatora, “
a defesa não justificou o pedido, informando, apenas, ‘o elevado grau de importância’ da juntada dos documentos, tratando-se, pois, de alegação genérica
”, não havendo que se falar em demonstração de eventual prejuízo sofrido (princípio do prejuízo ou
pas de nulitté sans grief
– artigo 563 do Código de Processo Penal).

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consoante o julgado abaixo transcrito:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRECLUSÃO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA PROLATADA. PEDIDO DE PROVA APÓS ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. ARTS. 402 E 422 DO CPP. QUESITOS AO LAUDO TANATOSCÓPICO. OITIVA DE TESTEMUNHAS INDEFERIDAS. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento da Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício, em homenagem ao princípio da ampla defesa. II - In casu, operou-se a preclusão, pois, em relação às aventadas nulidades, restou comprovado que a d. Defesa deixou de solicitar a prova em tempo hábil, nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal: “Art. 402. Produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução”. Corroborando, o art. 422 do CPP: “Art. 422. Ao receber os autos, o presidente do Tribunal do Júri determinará a intimação do órgão do Ministério Público ou do querelante, no caso de queixa, e do defensor, para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentarem rol de testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo de 5 (cinco), oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligência”. III - Digno de nota que o v. acórdão de origem foi categórico ao afirmar que duas testemunhas não foram ouvidas por desistência da d. Defesa e que, antes do encerramento da instrução, questionadas, as partes nada manifestaram sobre a necessidade de novas provas. Ocorrendo o mesmo na fase do art. 422 do CPP. IV - De qualquer forma, não comprovou a d. Defesa o suposto prejuízo advindo da prova negada (quesitos ao laudo tanatoscópico e oitiva de testemunhas indeferidas), sendo assim: “Nos termos do pacífico entendimento desta Corte Superior, o Processo Penal é regido pelo princípio do
pas de nullité sans grief
e, por consectário, o reconhecimento de nulidade, ainda que absoluta, exige a demonstração do prejuízo (CPP, art. 563). Precedente (...)” (HC n. 365.684/PB, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 20/9/2016). V - Nem se olvide que é obstada a análise de todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal, para desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas(HC n. 431.708/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/5/2018). VI - Por derradeiro, a alegação de impossibilidade de comparecimento do paciente à Sessão Plenária do Tribunal do Júri, designada para o dia 24/11/2021, restou prejudicada, pela perda superveniente de seu objeto. Como já houve a redesignação da Sessão para 18/5/2022 (fl. 1298), cabe, primeiramente, ao juízo natural da causa nova análise de conveniência e oportunidade. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 706.674/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 28/3/2022)

Registre-se que a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri designada para 16/11/2022, que motivou a urgência do pedido de disponibilização das reversas das ERB's, fora suspensa pelo Juízo de primeiro grau, inexistindo, portanto, o alegado constrangimento ilegal decorrente da realização da sessão de julgamento sem o documento apontado pelo impetrante como imprescindível, como bem ressaltou o douto Procurador de Justiça.

Destarte, deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora nesta seara, não merece prosperar a concessão da ordem pretendida.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como
voto
.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL.
TRIBUNAL DO JÚRI. DISPONIBILIZAÇÃO DAS REVERSAS DAS ESTAÇÕES RÁDIO BASE. PRECLUSÃO TEMPORAL E CONSUMATIVA. SESSÃO DE JULGAMENTO SUSPENSA. ORDEM DENEGADA.

1. A prova que o impetrante almeja acesso foi produzida em 2012, resultado da interceptação telefônica e quebra do sigilo de dados deferidas naquele ano. A defesa teve oportunidade de se manifestar acerca das reversas das ERB's (Estações Rádio Base) desde então, mormente na fase do artigo 422 do Código de Processo Penal, quando foi intimada para apresentar rol de testemunhas, juntar documentos e requerer diligências. Contudo, não obstante ter atendido à referida intimação em 2015, quedou-se inerte no que se refere à documentação ora pretendida.

2. Constatando-se que o pedido da defesa foi formulado não apenas fora do prazo legal, mas também depois de já exercida referida faculdade processual, verifica-se a ocorrência da preclusão temporal bem como da consumativa, o que revela o exaurimento do momento processual. A defesa não justificou o pedido, informando, apenas o elevado grau de importância da juntada dos documentos, tratando-se, pois, de alegação genérica, não havendo que se falar em demonstração de eventual prejuízo sofrido (princípio do prejuízo ou
pas de nulitté sans grief
– artigo 563 do Código de Processo Penal).

3. A sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri designada, que motivou a urgência do pedido de disponibilização das reversas das ERB's, fora suspensa pelo Juízo de primeiro grau, inexistindo, portanto, o alegado constrangimento ilegal decorrente da realização da sessão de julgamento sem o documento apontado pelo impetrante como imprescindível, como bem ressaltou o douto Procurador de Justiça.

4. Ordem denegada
.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do HABEAS CORPUS e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Relatora.